Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0708263-13.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, constatando relação jurídica entre as partes, inexistência de apresentação de unidade hospitalar credenciada pela operadora do plano de saúde, bem como a necessidade de rápida cobertura securitária à paciente ante o possível risco gestacional, deferiu a tutela de urgência, no bojo de ação cominatória c/c reparação de dano moral, para determinar que, no prazo de dois dias, a ré, aqui agravante, e segunda ré, Unimed Norte Nordeste, autorizassem ou custeassem a assistência médica à autora durante todo o pré-natal, além da realização do parto em maternidade situada no Distrito Federal, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em suas razões recursais, a agravante alega que o vínculo contratual direto entre as partes inexiste, e, lado outro, o plano no qual a autora-agravada é beneficiária tem como operadora a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica diversa com inscrição própria na ANS e no CNPJ. Aduz que, embora exista o sistema de intercâmbio para utilização da rede credenciada pelos usuários das diversas Unimed’s, todas as análises, autorizações ou negativas, recebimento de valores, entre outros, são realizados pela Unimed de origem que não possui rede própria. No particular, ressalta que, desde 2015, a agravante não possui mais contrato de intercâmbio vigente com a Unimed Norte Nordeste, a qual constituiu rede própria a partir daquele ano. Nada obstante, ratificando o argumento de que não detém responsabilidade contratual com a agravada, informa a agravante que, in casu, a segunda ré ingressou voluntariamente aos autos originários, antes mesmo de efetivada sua citação, demonstrando o cumprimento da decisão liminar. Assim, postula que a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra, de modo que a agravante é parte ilegítima no polo passivo da demanda, sequer podendo se falar em eventual solidariedade. Explana ainda que, acaso seja mantida no feito, seu ativo financeiro poderá correr risco de expropriação em eventual cumprimento provisório de sentença. Depois, defende a inexistência da probabilidade do direito da agravada, tampouco da comprovação de urgência no procedimento médico, que pudesse justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo. Concluiu que a penalidade da astreinte não lhe pode ser aplicada, pois o prazo para atendimento foi fixado de forma irrazoável, além do excesso no quantum arbitrado, deduzindo que, se aplicada a penalidade, esta não pode ser mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada e eximir a agravante da obrigação de custeio do tratamento ou penalidade pelo descumprimento. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes ou modificação no prazo para cumprimento liminar com redução no valor da multa diária. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo tese 988/STJ dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida da alegação de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Primeiramente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso diante do entendimento pacífico jurisprudencial no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Nessa linha, ilustra o precedente no STJ: [...] 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. [...]. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) In casu, numa análise perfunctória, tem-se que a agravada, com 28 anos de idade[2], em estado gravídico com data provável do parto (DPP) para o dia 07.06.2020[3], firmou contrato coletivo por adesão junto à operadora Unimed[4] para cobertura securitária de saúde, cuja abrangência é nacional e a segmentação assistencial escolhida foi a ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, consoante destaque em cartão de benefícios emitido pela Unimed Norte Nordeste[5]. Ocorre que, conforme se depreende dos autos, não foi disponibilizada à agravada a listagem de rede credenciada do plano de assistência médica, sendo-lhe impedida a realização das consultas e exames do pré-natal e marcação do parto a acontecer em Brasília[6]. Ao demandar informações via Agência Nacional de Saúde Suplementar, a agravada fora informada pela Unimed Norte Nordeste que o atendimento médico seria feito por meio da rede de intercâmbio do Sistema Unimed[7]. Nesse cenário, a autora-agravada juntou ainda a negativa de autorização de cobertura com a única maternidade inicialmente apontada na lista de convênios da operadora do plano de saúde[8]. Ademais, há relatórios médicos do Sistema Único de Saúde indicando que a paciente apresentou quadro clínico de hipoglicemia, com histórico de pré-diabetes durante a gestação, e recomendando “acompanhamento obstétrico, devido ao risco gestacional”[9] – entre eles, o parto prematuro. Portanto, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada ante advertência médica. Nisso, há perigo de dano à parte agravada. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao montante de R$ 30.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15506306 - p. 14. [2] Id. 15506300 - p. 68. [3] Id. 15506300 – p. 85. [4] Id. 15506299 – p. 36. [5] Id. 15506300 - p. 21 [6] Id. 15506300 - p. 22. [7] Id. 15506300 - p. 33/34. [8] Id. 15506300 - p. 44. [9] Id. 15506305 - p. 27 e id. 15506306 - p. 6